Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721146-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDEL RODRIGUES CABRAL APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Tratam os autos de pleito que a parte autora busca o reconhecimento da inexigibilidade por prescrição de dívida que estaria sendo objeto de cobrança na via extrajudicial, postulando, ainda, a compensação por danos morais em face de tal situação que entende ter-lhe infringido direitos da personalidade. Trata-se de controvérsia que fora objeto do REsp no 2.092.190/SP, o qual fora afetado no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte delimitação: “[d]efinir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema repetitivo 1.264). Verifico, outrossim, que em 24/6/2024 fora publicada decisão proferida naqueles autos de lavra do relator, Min. João Otávio de Noronha, com o seguinte teor: (...) “Como visto acima, não há dúvidas de que os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.”. – grifo nosso Dessa feita, estando o tema em debate no processo em tela abarcado pelo Tema 1.264/STJ, dada a coincidência do pleito autoral com a matéria afetada, deve ser observado o sobrestamento determinado pela Corte Superior. Anoto, ainda, por oportuno, que a presente demanda envolve controvérsia que se apresenta àquela acessória, igualmente identificada pelo STJ (controvérsia 578), e que é assim escrita: “[s]e a inscrição do consumidor em portal de negociação de dívidas, a exemplo do "Serasa Limpa Nome" e do "Acordo Certo", por si só, gera responsabilidade por danos morais, nos casos em que já houver ocorrido a prescrição do débito” - grifo nosso. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação exarada pelo relator do REsp no 2.092.190/SP (Tema 1.264/STF), até ulterior deliberação da matéria por aquele Superior Tribunal de Justiça. Retire-se o feito de pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator